Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-24.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-24.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA FERNANDA LIMA BARBOSA DA SILVA - CPF: 715.428.251-72 (APELADO), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), MARIA RITA TEODOZIO DE OLIVEIRA - CPF: 040.001.841-13 (ADVOGADO), ANNA VICTORIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.881.311-47 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 004.333.371-09 (ADVOGADO), JOACYL MUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 107.683.861-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DO CONDUTOR.
SOLIDARIEDADE DA
PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PEC
Ú
NIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença
que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.882,00, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00, por danos morais, em favor da autora, vítima de colisão entre motocicleta e automóvel no Município de Várzea Grande/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i)
houve culpa concorrente da vítima pelo acidente de trânsito, apta a ensejar redução do dever indenizatório; (
ii
)
o valor arbitrado a título de danos materiais deve ser revisto, diante da alegação de orçamento excessivo;
e (
iii
) o
importe
arbitrado a título de danos morais revela-se desproporcional frente às lesões e consequências sofridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo acidente foi corretamente atribuída ao condutor do veículo Chevrolet Onix, que realizava conversão à esquerda sem atenção, infringindo o art. 28 do CTB. A retirada do
automóvel
do local do acidente impediu a confecção do croqui e comprometeu a versão defensiva, não se verificando prova idônea de excesso de velocidade por parte da vítima.

4.
A apelante proprietária do veículo responde solidariamente pelos danos causados, conforme art. 942 do CC e entendimento pacífico do STJ.

5.
O valor de R$ 7.882,00 corresponde ao valor de mercado da motocicleta da autora segundo a Tabela FIPE, tendo a obrigação de fazer sido convertida em obrigação pecuniária. A fixação do
quantum
atende ao princípio da justa indenização, sem caracterizar enriquecimento ilícito
.

6.
Em relação aos danos morais, embora presentes os requisitos para sua configuração, o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) revela-se excessivo, diante da natureza das lesões, sem evidência de sequelas permanentes ou incapacidade prolongada
, de modo que a r
edução para R$ 4.000,00
se
mostra adequada
n
o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada
.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
A responsabilidade pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre o condutor que, ao realizar manobra de conversão à esquerda sem a devida cautela e atenção à sinalização e ao fluxo da via, dá causa à colisão com veículo
que transitava regularmente, não sendo afastada por meras alegações não comprovadas de suposta conduta imprudente da vítima
.

2.
O valor da indenização por danos morais deve observar as circunstâncias concretas do caso, sendo passível de redução quando demonstrado que as lesões sofridas foram leves e sem repercussão duradoura na saúde, funcionalidade ou atividade profissional da vítima.
”

D
ispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 28 e 176, III; CC, art. 942; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 2.208.768/DF e
REsp
n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1013801-46.2022.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
JOACYL MUCIO DE OLIVEIRA
e
ANNA VICTORIA ALVES DE

OLIVEIRA

contra
sentença profer
ida pelo
J
uiz de Direito
Wladys
Roberto Freire do Amaral
, da 3a Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande,
que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito

proposta
por
PATRÍCIA FERNANDA LIMA BARBOSA DA SILVA
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando
solidariamente
os requeridos ao pagamento de indenização
por danos materiais
,
no
importe
de R$ 7.882,00
,
e
por danos morais
,
de R$ 10.000,00 (
id.
336003996
).

Nas razões recursais, o
s
apelante
s

sustenta
m
que a recorrida
contribuiu decisivamente
para

o
evento danoso
, concorrendo culposamente para sua ocorrência.
Afirmam
que
seu
automóvel
já havia iniciado

ou estava em fase de conclusão da manobra de conversão
quando houve o impacto
,
destacando que, se
tivesse
m
invadido a pista de inopino,
a colisão
teria sido

na porção frontal/lateral esquerda
,
de modo que o
choque na parte traseira

indica que já estava
m
atravessando a
via
quando
se deu
o sinistro
.

Consideram
que a conduta da
apelada
foi o fator preponderante para a colisão, caracterizando velocidade excessiva ou distância de segurança incompatível com as condições da via, em violação ao dever de domínio do
veículo e atenção previsto
no art. 28 do CTB. A
sseveram que
o Boletim de Ocorrência, embora
possua
presunção
juris tantum
, deve ceder diante das provas fáticas que indicam a ausência de cautela da
recorrida
.

Aduzem que a

a
pelada não se desincumbiu do ônus de comprovar
o valor
médi
o
de mercado

para reparo do veículo, apresentando apenas um orçamento

excessivo e inclusive superior ao de uma motocicleta nova.

Consig
n
am que o importe arbitrado a título de danos morais deve ser revisto
, registrando q
ue n
ão há nos autos elementos que indiquem que a
recorrida
tenha sofrido sequelas permanentes graves ou lesões que a impediram de

exercer sua vida em sociedade por longo período
. Apontam
que a quantia
fixada
deve
observar os princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade
,
atendendo à função pedagógica
sem causar
enriquecimento ilícito
do ofendido ou

a
ruína do ofensor
.
Acrescentam que
o
montante estabelecido
é exorbitante
em relação à

sua
realidade, superando suas condições de próprio sustento.

Com essas considerações, postula
m
a reforma da sentença para
que seja reconhecida
a culpa concorrente da apelada, reduzindo a condenação imposta em, no mínimo, 50%. Subsidiariamente, pleiteiam
a
minoração

dos
danos materiais ao importe do menor orçamento válido, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como
do
quan
tum
indenizatório
dos
danos morais.

Ainda, vindicam a
inversão do ônus sucumbencial ou sua redistribuição na

proporção da responsabilidade fixada
.

A

apelad
a
apresent
ou
contrarrazões
,
pugnando
pelo desprovimento do recurso e
condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios recursais
(id.
336003999
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
PATRÍCIA FERNANDA LIMA BARBOSA DA SILVA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito

em face de

ANNA VICTORIA ALVES DE OLIVEIRA

e

JOACYL MUCIO DE OLIVEIRA
, pretendendo
a condenação dos
requeridos
à obrigação de fazer consistente no

custeio
dos
reparos de sua motocicleta, no importe de R$ 9.315,24,
além
do pagamento
d
e indenização
por
danos morais no valor de
R$ 10.000,00,
decorrente
s
de acidente de trânsito
ocorrido em
18/04
/2023 no Município de
Várzea Grande
(id.
336003922
).

Em sede de impugnação à contestação (id.
336003977
),
a autora pleiteou a conversão da obrigação de fazer em
prestação pecuniária
,
com a condenação dos
réus
ao pagamento

de R$ 7.882,00,
montante
equivalente ao valor de mercado da motocicleta,
parâmetro este indicado

na contestação
.

Em julgamento antecipado da lide,
o Juízo
a quo
prolatou
sentença julg
ando parcialmente
procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)
A controvérsia cinge-se à apuração da responsabilidade dos requeridos pelo acidente de trânsito ocorrido em 18/04/2023, bem como à extensão da reparação devida.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de uma conduta ilícita (ação ou omissão), dano e nexo causal entre ambos:
(...)

No caso em análise, o acidente de trânsito é fato incontroverso, restando perquirir a responsabilidade pela sua ocorrência.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que o boletim de ocorrência, lavrado por autoridade competente, aponta como causa provável do acidente a falta de atenção do condutor do veículo Onix (requerido
Joacyl
Mucio de Oliveira), com fundamento no art. 28 do CTB, que estabelece que
"o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito"
(ID n. 138940188):

O boletim de ocorrência, como documento público, goza de presunção relativa de veracidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:
(...)

Essa presunção não foi afastada por prova em contrário produzida pelos requeridos, que se limitaram a alegar, sem comprovar, que a autora trafegava em alta velocidade. A mera ausência de marcas de frenagem na via não é suficiente para comprovar excesso de velocidade, podendo decorrer de diversas circunstâncias, como a surpresa diante da manobra repentina realizada pelo veículo dos requeridos.

Ademais, o próprio requerido
Joacyl
Mucio de Oliveira admitiu, em sua contestação, que realizava uma conversão à esquerda no momento do acidente, o que corrobora a versão apresentada pela autora. Tal manobra, quando realizada sem a devida atenção e cautela, configura infração de trânsito e conduta imprudente, capaz de gerar responsabilidade civil.

Outro ponto relevante é que o requerido
Joacyl
retirou o veículo do local do acidente antes da chegada da autoridade de trânsito, impossibilitando a confecção do croqui, conforme
expressamente consignado no boletim de ocorrência (ID n. 138940188):

Tal conduta, além de configurar infração ao art. 176, III, do CTB
("Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia")
, dificulta a apuração precisa da dinâmica do acidente e pode ser interpretada como tentativa de ocultar evidências.

Nesse contexto, restou comprovado que o acidente foi causado por culpa exclusiva do requerido
Joacyl
, que, ao realizar uma conversão à esquerda sem a devida atenção, invadiu a pista em que trafegava a autora, ocasionando a colisão.

Ademais, os requeridos não lograram êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No que se refere à responsabilidade da requerida Anna Victoria Alves de Oliveira, considerando que a propriedade e a guarda jurídica do veículo permaneciam em seu nome, incumbe-lhe responder solidariamente pelos danos ocasionados pelo condutor, nos termos do art. 942 do Código Civil.
(...)

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ:
(...)

Nessa perspectiva, a autora postula a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.315,24, referente às despesas necessárias ao reparo do veículo.

Embora os requeridos tenham impugnado o valor do orçamento, considerando-o exorbitante e superior ao valor de mercado da motocicleta, não apresentaram orçamento alternativo que demonstrasse valor mais condizente com a realidade do mercado.

A autora, por sua vez, justificou que somente a rede autorizada se dispôs a realizar o orçamento, devido à dificuldade de
encontrar peças para o modelo específico fora da rede concessionária. Ademais, em sua impugnação à contestação (ID n. 161427248), concordou em receber o valor da tabela FIPE apresentada pelos próprios requeridos (ID n. 159335866), no montante de R$ 7.882,00.

Considerando que o valor dos reparos supera o valor de mercado da motocicleta, e tendo a autora concordado com a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa no valor da tabela FIPE, tem-se como razoável e proporcional a fixação dos danos materiais em R$ 7.882,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais).

Igualmente, a autora pleiteou indenização por danos morais, alegando que o acidente e seus desdobramentos afetaram sua integridade física e psicológica, gerando dor e sofrimento.

O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro, e, por isso, deve ser presumido, haja vista a subjetividade da dor, do sofrimento, do abalo psicológico etc.

Os juristas Pablo Stolze
Gagliano
e Rodolfo Pamplona filho conceituam dano moral e discorrem sobre as suas consequências
[1]
:
(...)

De acordo com a petição inicial, a autora sofreu ferimentos físicos em decorrência do acidente, conforme comprovado pela declaração do SAMU e pelo protocolo de atendimento hospitalar, que registram queixas de dor em região cervical,
lombossacral
e membro inferior esquerdo, com suspeita de fratura em maxilar (
IDs
n. 138940189 e 138940190):

Além dos ferimentos físicos, a autora ficou impossibilitada de utilizar sua motocicleta, seu único meio de transporte, essencial para seu deslocamento ao trabalho e para complementar sua renda como diarista, conforme declarações juntadas aos autos (
IDs
n. 138941144 e 138941145).

No caso de lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando-se a comprovação específica do sofrimento, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de danos morais em acidentes de trânsito quando, além dos danos materiais, a vítima sofre lesões físicas ou transtornos que ultrapassam o mero dissabor:
(...)

A reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

Cabe ao julgador definir a indenização de forma que, suportada pelo patrimônio do devedor, cumpra o propósito educativo da pena, inibindo futuros atos lesivos. Ao mesmo tempo, a vítima, considerando sua posição social e a extensão do dano, deve ser razoável e proporcionalmente ressarcida.

No caso em tela, considerando as circunstâncias, os ferimentos sofridos pela autora e os transtornos decorrentes da impossibilidade de utilizar seu único meio de transporte, essencial para sua atividade laboral complementar, tem-se como razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem configurar enriquecimento sem causa.

III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de

Processo

Civil,

JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES

os

pedidos

formulados na petição inicial

para

CONDENAR,

solidariamente,

os requeridos Anna Victoria Alves de Oliveira e
Joacyl
Mucio de Oliveira: i) ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no valor de R$ 7.882,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais);
ii
) ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, atualizados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas n. 43/STJ, n. 54/STJ e n. 362/STJ.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Condeno
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerente, que fixo em 10% sobre o valor da condenação(CPC art. 85, §2o),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiários da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

(...)
”
.
(id.
336003993
).

Irresignado
s
, o
s
apelante
s
interp
useram
o presente recurso, por meio do qual objetiva
m
que a sentença seja reformada, de modo a
reconhecer
a
culpa concorrente da
autora,
com a consequente redução da condenação em, ao menos, 50%.
De forma subsidiária, almejam
que os danos materiais sejam minorados
ao patamar do menor orçamento válido, a ser apurado em liquidação de sentença,
assim como dos danos morais
.
Pleiteiam, também, a inversão
d
os
ônus de sucumbência

ou sua redistribuição na proporção da responsabilidade
arbitrada.

Pois bem.

A controvérsia recursal gravita em torno da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em
18/04/2023 no Município de Várzea Grande
, quando o veículo
Chevrolet

Onix
, de propriedade de

ANNA VICTORIA ALVES DE

OLIVE
IRA
e conduzido por
JOACYL MUCIO DE OLIVEIRA
,

colidiu com
a motocicleta Yamaha
Crypton

da apelada durante manobra de conversão.

Da apreciação dos elementos coligidos aos autos, verifica-se que o recurso merece parcial provimento
.

A dinâmica do sinistro encontra-se suficientemente demonstrada nos autos. O Boletim de Ocorrência
(id.
336003928
)
, lavrado por autoridade
competente, registrou como causa provável do acidente a falta de atenção do condutor do veículo Onix
,
com enquadramento no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, no contexto da manobra de conversão realizada.

Conquanto os apelantes sustentem a ocorrência de culpa concorrente da
recorrida
, alegando que o impacto na porta traseira direita do veículo indicaria conclusão da manobra e que a motociclista trafegava em velocidade incompatível, tais argumentos não encontram respaldo probatório suficiente para modificar a conclusão adotada pelo
J
uízo de origem.

Com efeito, o
local do impacto, por si só, não afasta a responsabilidade de quem executa manobra de conversão. Ao contrário, a colisão na parte traseira direita do automóvel demonstra que o veículo ainda ocupava parcialmente a faixa de rolamento da apelada no momento do choque, circunstância que reforça a imprudência na execução da manobra.

Ademais, a conduta de retirar o veículo do local antes da chegada da autoridade de trânsito, impossibilitando a elaboração do croqui, dificulta sobremaneira a comprovação da tese defensiva e configura infração ao art. 176, III, do CTB.

A
tese
de velocidade excessiva da motociclista permaneceu no campo das conjecturas, não havendo nos autos
quaisquer
elementos que a corroborem.

A ausência de marcas de frenagem, como bem ponderado na sentença, pode decorrer de diversas circunstâncias, notadamente da surpresa diante da manobra abrupta realizada pelo condutor
apelante
.

Nesse contexto, o Boletim de Ocorrência, que
possui
presunção relativa de veracidade, não foi elidido por prova em sentido contrário, mantendo-se íntegra a conclusão quanto à culpa exclusiva do apelante
JOACYL MUCIO DE OLIVEIRA
pela ocorrência do acidente. A responsabilidade solidária da
recorrente

ANNA VICTORIA ALVES DE

OLIVEIRA
, proprietária do veículo, decorre da
aplicação do art. 942 do Código Civil e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria
.

A propósito, “
o proprietário do veículo automotor responde solidária e objetivamente pelos atos culposos de terceiro condutor
”
(
STJ,
REsp n. 2.208.768/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025)
.

No que diz respeito
aos danos materiais,
não obstante a terminologia utilizada na sentença demande ajuste
técnico
,

o direito da apelada à reparação patrimonial resta inequívoco.

Por certo
, a autora inicialmente postulou a condenação dos réus à obrigação de fazer consistente no custeio dos reparos da motocicleta. Posteriormente, em sede de impugnação à contestação,
solicitou
com a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, no valor correspondente à Tabela FIPE da motocicleta (R$ 7.882,00), parâmetro este apresentado pelos próprios apelantes.

A
ssim, a
rigor, não se trata propriamente de indenização por danos materiais já suportados, mas sim de conversão da obrigação de fazer (reparo do veículo) em
prestação pecuniária
(pagamento de quantia certa), ante a inviabilidade ou desproporcionalidade econômica do conserto. O montante fixado, correspondente ao valor de mercado do bem danificado segundo a Tabela FIPE, mostra-se razoável e proporcional, impedindo o enriquecimento sem causa de qua
is
quer das partes.

Aliás, “
nos casos de acidente de trânsito que resulta na perda total do veículo, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base no valor de mercado do automóvel na data do sinistro, conforme estabelecido na Tabela FIPE, e não com base em orçamentos de conserto, que podem superar o valor real do bem. O arbitramento da indenização em montante superior ao valor de mercado do veículo configura enriquecimento sem causa do beneficiário da reparação, violando o princípio da justa indenização
”
(
TJMT,
N.U 1013801-46.2022.8.11.0055, D
irceu dos
S
antos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 19/03/2025,
p
ublicado no DJE 25/03/2025)
.

Destarte, a condenação ao pagamento de R$ 7.882,00 deve ser mantida, ainda que sob fundamento técnico ligeiramente diverso, qual seja, o de reparação patrimonial mediante conversão da obrigação específica em seu equivalente pecuniário.

Em relação
aos danos morais, entretanto,
a insurgência

comporta
acolhimento.

É certo que a ocorrência do dano moral
encontra-se
suficientemente caracterizada. O acidente ocasionou lesões físicas à apelada, conforme atestado pelo
s
registro
s
de atendimento médico (id
s
.
336003929
e
336003930
),
que
indicam
queixas de dor em região cervical,
lombossacral
e membro inferior esquerdo, com suspeita de fratura em maxilar. Além disso, a impossibilidade de utilizar sua motocicleta, único meio de transporte para deslocamento ao trabalho e atividade laboral complementar como diarista, configura transtorno que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Todavia, o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional à extensão das lesões efetivamente comprovadas nos autos. A documentação médica revela que as lesões foram leves, sem registro de sequelas permanentes ou incapacidade laborativa prolongada.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória à vítima e pedagógica ao ofensor, sem configurar fonte de enriquecimento ilícito. Na fixação do valor, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade das lesões, a existência ou não de sequelas, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais.

Nessa linha,
sopesando as particularidades da circunstância em apreço e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo
que
o valor de R$ 4.000,00
se
mostra

adequado,
melhor
atendendo
ao caráter disciplinar e
ressarcitório da condenação.

Ante
o exposto,
conheço e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
por
JOACYL MUCIO DE OLIVEIRA
e
ANNA VICTORIA ALVES DE OLIVEIRA

para
,
mantendo a responsabilidade civil dos apelantes e a condenação ao pagamento de R$ 7.882,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais) a título de reparação patrimonial, reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.
000,00 (dez mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026